Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-60.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-60.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DELSON TUR LTDA - CNPJ: 21.182.572/0001-09 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO(S):
DELSON TUR LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
JUÍZO DE RETRATAÇÃO -

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
–
CONSTATAÇÃO
–
EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO
.

Verificado erro
material no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S.A
contra
o acórdão de ID. no
269731263,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
julgou
em Juízo Positivo de Retratação, reconsiderando o acórdão id no 238128693, na forma do artigo 1.030, II do CPC, para dar

provimento ao recurso de apelação cível interposto por Banco J. Safra S.A. a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, tendo em vista que não há que se falar em descaracterização da mora por força dos temas repetitivos 28 e 29 do STJ.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta
erro material
na ementa e no dispositivo do voto, pois
na ementa
consta como
recurso desprovido e no dispositivo do voto
consta
como recurso provido.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
273915871.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO(S):
DELSON TUR LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S.A
contra
o acórdão de ID. no
269731263,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, julgou
em Juízo Positivo de Retratação, reconsiderando o acórdão id no 238128693, na forma do artigo 1.030, II do CPC, para dar

provimento ao recurso de apelação cível interposto por Banco J. Safra S.A. a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, tendo em vista que não há que se falar em descaracterização da mora por força dos temas repetitivos 28 e 29 do STJ.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se no erro material constante
na

ementa
,
pois na ementa consta como recurso desprovido e no dispositivo do voto consta como recurso provido
.

1. Do erro material.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante, ante ao erro material constante na parte d
a ementa
do acórdão constante
em
ID.
269731263.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S.A
,
e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A abusividade dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor, conforme os Temas 28 e 29 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que se trata de encargos devidos durante o período de inadimplência contratual.”

Passe a constar:

“IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A abusividade dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor, conforme os Temas 28 e 29 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que se trata de encargos devidos du
rante o período de inadimplência contratual.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025